Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REMOÇÃO DE QUIOSQUE LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL. IMPERTINÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de remoção de quiosque localizado em área pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o indeferimento da produção de prova testemunhal pleiteada pelo autor configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inútil a oitiva de testemunhas com a finalidade de demonstrar a suposta ilegalidade da remoção de quiosque localizado em área pública. O indeferimento da prova testemunhal pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa e encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.